Tribunal: TJMT
Processo: 1026996-98.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026996-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO - CPF: 608.905.323-62 (PACIENTE), JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA - CPF: 071.618.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE KELY LAVAGNOLLI - CPF: 062.027.126-43 (VÍTIMA), DELSON EVERLY DE MOURA - CPF: 474.107.361-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

CRIMES DE ROUBO E DE EXTORSÃO, AMBOS MAJORADOS PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
, PERPETRADOS CONTRA QUATRO VÍTIMAS
.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
. 1
.

NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
DESCABIDA A FRÁGIL PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
QUESTÃO SUPERADA.
JUSTA
CAUSA, ADEMAIS, NÃO AFETADA. PROVAS COLHIDAS DE FONTES INDEPENDENTES. DEBATE RESERVADO À AÇÃO PENAL.
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, SUPOSTAMENTE, PRATICADO PELO PACIENTE, PRINCIPALMENTE, PELO
MODUS OPERANDI
. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES. 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 5. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1.
À luz do entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, c
om a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações
de ilegalidade da prisão em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar.

Ademais, tratando-se de
provas
colhidas de
fontes independentes, não h
á o que se falar
em nulidade nesta estreita via, tampouco em ausência de justa causa para
prosseguimento da ação penal movida em desfavor do agente
, seno incabível frágil tese de trancamento da ação penal, devendo o debate sobre o tema
ficar reservado para ser tratado
durante a instrução criminal
.

2
.
Tem-se por fundamenta
da a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime consubstanciada pelo
modus operandi
empregado, em tese, pelo paciente e demais agentes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É incabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, consoante determinam o art. 282, § 6º,
do Código de Processo Penal.

4. Os predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento de sua prisão preventiva, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautel
ar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Ronilto
Rodrigues Gonçalves, em favor de
Antônio
de Oliveira Sousa Filho
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 26 de agosto de 2024 e teve a sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia, realizada no
AuPrFl
n. 1015969-89.2024.8.11.0042, em razão de, supostamente, ter cometido os delitos de roubo circunstanciado e extorsão (
arts
. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, e 158, § 1º, do Código Penal)
, culminando com a instauração da
APOrd
1016609-92.2024.8.11.0042
.

Sustenta, o impetrante, que
a prisão
em flagrante
do paciente
se deu três dias após o evento criminoso em apuração, sendo, portanto, ilegal, pois não se encontra abarcada nas hipóteses elencadas no art. 302 do Código de Processo Penal.

Registra que “
é imperioso que se reconheça a ILEGALIDADE dos elementos obtidos a partir da prisão em flagrante do paciente e, consequentemente, a ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal movida em seu desfavor, determinando o seu TRANCAMENTO
”.

Afirma que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente, mas não apontou elementos concretos e idôneos que justificassem a medida extrema; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixam ocupação lícita.

Com base nessas razões acima consignadas, liminarmente, requereu
o
relaxamento da prisão do paciente por entendê-la como ilegal, bem como a suspensão da ação penal até o julgamento deste
writ

e a revogação da prisão preventiva
. E, no mérito, a
confirmação da
revogação da prisão preventiva
, bem como o
trancamento
definitivo
da ação penal.

O
pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
241692194, ocasião em que foram dispensadas as informações.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer juntado no ID
247443672
, opina pela denegação da ordem
, deixando sua manifestação assim ementada:

Sumário
: Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração aos
arts
. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, II, e 158, § 1º, do Código Penal – Inconformismo – Alega ilegalidade da prisão em flagrante, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos da prisão cautelar e predicados pessoais favoráveis – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes –A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de eventual vício decorrente da atuação policial- Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento
virtual
.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, deve ser destacado que o argumento do impetrante, segundo o qual se faz imperioso o relaxamento da custódia provisória do paciente e o trancamento da ação penal, uma vez que esse não se encontrava em nenhuma das hipóteses de flagrante, previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, é imperioso reconhecer que com a superveniência de decisão judicial homologatória da prisão em flagrante com sua conversão em preventiva, mediante representação da autoridade policial o do Ministério Público fica superado qualquer questionamento a respeito do tema, pois o Supremo Tribunal Federal, em relação a temáticas já deixou assentado que
a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar...

(STF, HC n. 155908 / RS – Rio Grande do Sul,
Relator(a):Min. ROSA WEBER, publicação:03/05/2018)
.

Ainda sob o tema, consta no item 11, da Edição 120, na
Jurisprudência em Teses
, do Superior Tribunal de Justiça, que: “
com a superveniência de decretação da prisão preventiva ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia
cautelar
.

Destacamos

Em relação ao assunto,aTurma de Câmaras Criminais Reunidas desteTribunal de Justiçaao editar o Enunciado Orientativo n.27, consolidou o seu entendimento nos seguintes termos:“
As eventuais irregularidades no auto deprisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisãopreventiva
.”

Com efeito,
e
m casos semelhantes ao dos presentes autos, este Tribunal de Justiçadeixou assentado:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO E HOMICÍDIO QUALIFICADO
-
NULIDADE
DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INEXISTÊNCIA - FLAGRANTE IMPRÓPRIO - ART. 302, III, DO CPP - ALEGAÇÃO SUPERADA - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIV
A – DECRETO DE PRISÃO FUNDAMENTADO - GRAVIDADE CONCRETA - RISCO DE REITERAÇÃO
- ORDEM
DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Afasta-se a alegação de nulidade da prisão em flagrante quando os elementos demonstram que o paciente foi detido em virtude de diligências ininterruptas realizadas pela polícia com o objetivo de sua captura, procedimento iniciado imediatamente após o conhecimento da infração, caracterizando-se, assim, o flagrante impróprio, conforme previsto no art. 302, inciso III, do Código de Processo Penal.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva torna superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
.

Na hipótese, o decreto prisional está devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente em razão da gravidade concreta das condutas imputadas e da reiteração criminosa. Assim, é imperativa a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva, visando à garantia da ordem pública.
(TJMT, N.U 1017891-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 19/09/2024).

Destacamos

H
ABEAS CORPUS – ART. 2º, §2º DA LEI 12.850/2013, ART. 157, §2º, II E III, §2º-A, I E II, C/C O §2º-B, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E ARTIGOS 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E III, E 250 DO CÓDIGO PENAL –
NULIDADE DO FLAGRANTE – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO DE PRISÃO ­– ALEGAÇÃO SUPERADA
– SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ROUBO À EMPRESA DE VALORES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE ILÍCITA DESENVOLVIDA PELO GRUPO CRIMINOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – FEITO SENTENCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ORDEM DENEGADA.

“Considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração” – art. 302, inciso III, do CPP.

“
Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu
” (STJ,
AgRg
no RHC n. 191.141/BA).

“A prisão preventiva foi adequadamente mantida pelo Magistrado sentenciante para garantia da ordem pública, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, na medida em que é integrante de organização criminosa voltada para a prática do delito de roubo a bancos e carros de transporte de valores, envolvendo inúmeros membros. Destaca-se, ainda, a necessidade da prisão preventiva como forma de interromper ou reduzir a atividade da organização criminosa, enfraquecendo a atuação do grupo” (STJ,
AgRg
no RHC n. 184.682/TO).

[...].
(TJMT, N.U 1014840-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024).
Destacamos

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUSCITADA NULIDADE DA DETENÇÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DE FLAGRANTE PREVISTA NO ART. 302 DO CP. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE APREENDIDO LOGO APÓS O CRIME EM POSSE DA RES FURTIVA – OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PRESUMIDO (ART. 302, IV, DO CPP).
FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÕES SUPERADAS, ANTE A EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL A EMBASAR A CUSTÓDIA
. ENUNCIADO 27 DA TCCR/MT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

1. O período utilizado nas investigações preliminares deflagradas em momento imediato ao conhecimento da infração, para se chegar ao nome dos autores do crime, não descaracteriza a situação de flagrância, configurando, em verdade, flagrante impróprio nos termos do art. 302, IV, do CPP.

1.2. Ademais
, a homologação do flagrante e a sua conversão em prisão preventiva torna superada a alegação de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes
. (TJMT, N.U 1004850-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024).

Destacamos

Assim, diante do pacífico entendimento
que os tribunais superiores e
esta
Corte de Justiça têm acerca da matéria, não resta a menor dúvida que a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica, de fato, superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de um novo título a fundamentar a custódia cautelar, tal como sói ser no caso em debate
.

Ademais, no caso em análise,
consta na representação formulada pelo Delegado de Polícia
João Paulo Firpo Fontes
(ID
241269681
, p. 29/32], que “
policiais civis desta especializada e a Polícia Militar empreenderam diversas diligências contínuas e ininterruptas com o intuito de identificar e prender os criminosos
”, o que fragiliza a pálida tese da ausência de flagrante, sem contar que o caso em análise também não c
omporta relaxamento da prisão
tendo em vista o fato de
hav
er
representação da autoridade policial e do Ministério Público para que a prisão preventiva do paciente fosse decretada para a garantia da ordem pública,
razões pelas quais
também não se sustenta a aventada nulidade das provas e trancamento da ação penal
.

Se isso não bastasse,
ao revés da conotação que pretendeu dar o impetrante,
as provas que aponta
m
o paciente
Antônio
d
e Oliveira Sousa Filho
e
o
corréu
Dannyel
Torquato d
e

Oliveira
como autores dos fatos
,
consistem em
imagens da câmara de segurança da chácara das vítimas onde os crimes patrimoniais foram perpetrados;
em
imagens das câmeras de segurança do supermercado onde as caminhonetes inicialmente foram deixadas, bem como o fato de o paciente e o comparsa terem sido p
resos em poder do veículo
Voyage
de cor branca de propriedade do paciente e que, em tese, conforme as câmeras de segurança da Sesp
teria dado
cobertura aos crimes
,
e
,
após a prática criminosa
,
seguiu em comboio até a região do distrito do
Sucurí
, assim como o reconhecimento realizado pelas vítimas, ou seja, são provas de fontes independentes,
não havendo o que se falar em nulidade nesta estreita via, tampouco em ausência de justa causa para prosseguimento da ação penal movida em seu desfavor,
devendo o debate sobre o tema ficar reservado
para ser tratado na ação penal.

Noque diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadoresdo referido édito judicial tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses, igualmente, não se sustentam.

Isso porque o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da custódia cautelar
do paciente:
agarantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, em tese, praticado
por ele,
consubstanciada no
modus operandi
empregado.

A propósito, eis as razões adotadas pelaautoridade judiciária
atuante em primeiro grau de jurisdição
para converter a prisão em flagrante do paciente
em preventiva
e para negar o pedido de
relaxamento da prisão e o de concessão de liberdade provisória:

[...]
Vistos etc.

Cuida-se de auto de prisão em flagrante de Antônio De Oliveira Sousa Filho e
Dannyel
Torquato De Oliveira, ambos qualificados nos autos, pela prática, ao menos em tese, dos ilícitos penais descritos no Art. 157 - § 2º-A - I, 157 - § 2º - II, 157 - § 2º- V e 158 - § 1º, todos do CP.

Audiência de
custodia
realizada.

Manifestações das partes oralmente em audiência. O Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva; a defesa, por sua vez, requereu a concessão da liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas da prisão.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO
.

Passa-se a análise
dos flagrante
.

Considerando que o indiciado foi preso em flagrante delito, convém na hipótese observar a nova redação do art. 310 do CPP, senão vejamos:

[...]

Examinando o auto em tela, verifico a legalidade da prisão em flagrante, eis que presente a hipótese prevista no art. 302, I do CPP, vez que os requeridos foram presos na posse dos objetos oriundos do roubo.

Tal matéria merece ser analisada a fundo, não sendo este o momento adequado para tanto, até mesmo porque, como dito, deve ser
melhor
analisada em cognição exauriente.

Passo, então, ao exame das hipóteses previstas no art. 310, II e III do CPP (NR). Em sua nova redação, os artigos 312 e 313 do CPP dispõem que:

[...]

Assim, a prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus
comissi
delicti” - representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum
libertatis
” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.

No particular, tenho pela presença dos requisitos legais
supra mencionados
. Quanto ao primeiro, urge ressaltar que dos autos se extrai haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, notadamente diante do flagrante perpetrado e dos relatos colhidos pela i. Autoridade Policial, em especial o depoimento dos policiais que realizaram a abordagem. Por fim, não se pode olvidar que os requeridos foram presos na posse dos veículos e outros objetos oriundos do roubo, os quais foram reconhecidos pela vítima como sendo de sua propriedade.

No mesmo sentido é a conclusão que se obtém quanto ao “periculum
libertatis
”, consubstanciada na manutenção da ordem pública, ante a

gravidade concreta do ilícito cometido ante a conduta perpetrada pelos autuados, os quais agiram com grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo.

In
casu
, a decretação da preventiva é mister no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade do crime que coloca em risco a integridade do meio social. Além do mais, outros crimes mais graves poderão ocorrer acaso não se reforce o senso de responsabilidade do flagrado.

Por tais razões, o Estado deve apresentar combatividade energética contra crimes de tal natureza, ensejando a constrição cautelar como

garantia da ordem pública.

Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecerem custodiados, pois que se depreende dos autos que poderão voltar a cometer os mesmos ilícitos ora narrados, acaso sejam soltos.

Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade e do modus operandi do crime.

[...]

Não bastasse a gravidade em concreto do ilícito pelo modus operandi, o requerido
Dannyel
Torquato de Oliveira ostenta antecedentes criminais (
Seeu
n° 2000998-24.2020.8.11.0042)

Deste modo, tem-se que os flagrados devem, ao menos por ora, permanecerem custodiados, pois que se depreende dos autos que poderão voltar a cometer novos ilícitos penais, pois que já cumprem pena em execução penal, ostentando passagens criminais.

[...]

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II
c.c
.
arts
. 312 e 313, e ainda, art. 324, IV, todos do CPP,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante de Antônio De Oliveira Sousa Filho e
Dannyel
Torquato De Oliveira, qualificados nos autos, bem como
CONVERTO
a sua prisão em preventiva, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário.
[...]
(
D
ecisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID
241269684, p. 222/225
).
Destaques no original

[...]

Vistos
etc
,

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante em face de
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
, confeccionado na data de 26/08/2024, pela d. autoridade Policial da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT, pela prática em tese, do(s) crime(s) roubo qualificado e extorsão tipificado(s) no(s) Art. 157 - § 2º-A - I, 157 - § 2º - II, 157 - § 2º - V e 158 - § 1º do Código Penal.

Realizada a audiência de custódia, na data de 27/08/2024 a prisão em

flagrante do autuado foi convertida em preventiva, tendo como fundamento manutenção da ordem pública, ante a gravidade concreta do ilícito cometido ante a conduta perpetrada pelos autuados, os quais agiram com grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo. id.

167018170.

Os autos foram remetidos ao Núcleo de Inquéritos Policiais (NIPO) e

encaminhado a este juízo do gabinete 03 no dia 28/08/2024 (id.16716797).

No id. 166762579, a defesa constituída pelo autuado
Antônio De Oliveira Sousa Filho
apresentou pedido pugnando pelo relaxamento da prisão e a concessão de liberdade provisória do autuado.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de

revogação da prisão de Antônio De Oliveira Sousa Filho (id. 168526442).

É o relato do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, cumpre esclarecer, que, a legalidade da prisão em flagrante do autuado, e consequente homologação e conversão em preventiva, foi analisada por ocasião da audiência de custódia, conforme se infere na decisão proferida no id. 167018170, in
verbis
:
[...]

Pois bem

Reza o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. O verbete legal supramencionado traduz a conclusão de que a revogação da prisão exige a modificação superveniente das condições fáticas e/ou jurídicas que a ensejaram (rebus sic stantibus).

Nesta senda, a nova redação dada aos artigos 312, §2º e 315, §1º, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.964/19, passou a prever a contemporaneidade dos requisitos para o decreto ou, ainda, para manutenção da prisão cautelar do agente.

Significa dizer, in
casu
, que para a manutenção do decreto da prisão

preventiva do autuado nestes autos, se faz necessário demonstrar sua necessidade atual e que permanecem contemporâneos os requisitos que a ensejaram.

É justamente o caso dos autos.

Como fundamento para o relaxamento ou concessão da liberdade provisória, a defesa argumenta que a prisão do
flagranteado
foi ilegal, pois, ocorreu após 03(três) dias do fato criminoso e não houve perseguição policial, bem como não foi encontrado pertences do crime na posse de Antônio de Oliveira Sousa Filho.

Aduz a defesa que o autuado estaria no momento do crime em seu local de trabalho, e que vizinhos testemunharam que o viram saindo de sua residência entre 06h30minhrs e 06h40minhrs da manhã para levar o filho na escola como de costume.

Entretanto, as alegações da defesa encontram-se dissociadas da realidade fática e jurídica verificada nos autos.

Alega a defesa, que a prisão do investigado foi ilegal, pois, ocorreu após três dias do fato criminoso e não houve perseguição policial. Contudo, conforme o entendimento jurisprudencial, configuradas quaisquer hipóteses previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, não se pode falar em relaxamento da prisão por ausência de

estado de flagrância. Veja-se:
[...]

Além disso, embora os argumentos de defesa apresentados aleguem que o autuado estava em seu local de trabalho no momento do crime, os autos demonstram o contrário. Conforme as declarações das vítimas, Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
(Id. 166944035 e Id. 166944036), onde o autuado, Antônio de Oliveira Sousa Filho, foi reconhecido como um dos autores do crime.

Além do reconhecimento feito pelas vítimas, verifica-se que o veículo VW Voyage, placa NTZ-3804, de propriedade de Antônio de Oliveira Sousa Filho, foi flagrado pelas câmeras de monitoramento na região onde os fatos ocorreram, próximo ao horário do delito, sendo também seguido pelos veículos das vítimas.

O Auto de Prisão em Flagrante contra o autuado foi apresentado ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, e sua prisão foi homologada e convertida em preventiva, tendo como fundamento a garantia da ordem pública, conforme se infere na decisão proferida no id. 167018170.

O abalo da ordem pública está demonstrado de maneira tal que justifica a prisão e sua manutenção, notadamente, ante a gravidade concreta do ilícito cometido ante a conduta perpetrada pelos autuados, os quais agiram com grave ameaça mediante a utilização de arma de fogo, de acordo com o Enunciado nº 25 do TJMT.

No contexto dos autos, ainda existem elementos convincentes que indicam que o
flagranteado
, em tese, praticou o crime de roubo qualificado e extorsão, visto que foi reconhecido pelas vítimas.

Deste modo, resta demonstrado o
fumus
comissi
delicti
de forma suficiente a lastrear o decreto e manutenção da prisão preventiva em face do autuado.

Outrossim, o
periculum in mora
é contemporâneo e baseado em elementos concretos, uma vez que as circunstâncias fáticas denotam, em tese, a prática do crime de roubo qualificado e extorsão, conforme apontam as investigações.

Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo
(roubo com emprego de arma de fogo incluído pela Lei. 13.964/19 Pacote anticrime
), cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública, pois, de outro modo não alcançaria a necessária interrupção da prática delitiva.

Embora a defesa argumente que o autuado é primário e de bons predicados, sabe-se que tais condições, isoladamente, não obstam a decretação da prisão preventiva (ou no caso a manutenção), se presentes os requisitos autorizadores, nos termos do Enunciado n. 43 do E. TJMT: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”

[...]

Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas diversas da prisão, pretendidas pela defesa.

Ex
positis, persistindo os requisitos motivadores da custódia cautelar,

consistentes na prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria, e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado
INDEFIRO
o pleito relaxamento da prisão preventiva, em cumprimento ao disposto no Art. 316, parágrafo único, do Código de

Processo Penal, com redação incluída pela Lei nº. 13.964/2019, para assegurar a ordem
pública.
[
...]
(Decisão que indeferiu o pedido de
relaxamento da prisão preventiva e
o de
concessão de liberdade provisória
, vista no ID
241269684, p
.
280/285
).
Destaques no original

Verifica-se, portanto, do
s
édito
s
judicia
is
acima transcrito
s
, que o

juízo de primeiro grau
se reportou à gravidade concreta da prática delitiva imputada à pessoa do paciente,
consubstanciada no
modus operandi
,
eis que ele,
em tese,
em companhia de outros três agentes,
com emprego de arma de fogo,
dirigiram
-se
até a residência da vítima
s, que se localiza em região de chácaras, e perpetraram o
s
crime
s de roubo
e extorsão, ambos
majorado
s
pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo,
cometi
dos contra quatro vítimas,
art. 157, §2º, II, e §2-A, I,
c/
c art. 158, §1º,
do
Código Pena
l,
de maneira agressiva e com violência real consistente em coronhadas na cabeça de uma das vítima, além da obrigação de realização de pix em valores elevados e ainda subtraíram diversos bens dentre eles
um veículo Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta (veículo avaliado em R$ 159.054,00 (cento
e cinquenta e nove mil e cinquenta e quatro reais) e um veículo VW
Amarok
V6

High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza
, avaliado em
R$ 186.204,00
(c
ento e oitenta

e seis mil duzentos e quatro reais).

Eis o teor da denúncia, cuja cópia se vê no ID
241269684
, p. 38/42:

[...]
I. DO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

Conforme consta dos autos, no dia 23 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, na residência particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara ao lado da Sacaria
Guapex
, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO e DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, e dois outros coautores não identificados, subtraíram para si ou para outrem os seguintes itens das seguintes vítimas:

01 - Da vítima Sebastião Nelson Pires da Silva foi levado um celular da marca Samsung, modelo A05 preto;

02 – Do casal de vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
: 01 (uma) TV Samsung de 43 polegadas, garrafas de bebidas, bolsas, vários perfumes, 2 (dois) celulares modelo
Ihpone
, marca
apple
, 01 (um) par de botas de motocross, 02 (duas) alianças, 01 (um) anel de direito, vários tênis, vários documentos em nome de
Delso

Everly
de Moura, 01 (uma) veículo Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta (veículo avaliado em R$ 159.054,00 – cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) veículo VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza (veículo avaliado em R$ 186.204,00 – Cento e oitenta e seis mil duzentos e quatro reais);

03 – Da vítima
Jaidilson
Gonçalves da Silva foi levado um celular da marca Samsung, preto.

II. DA EXTORSÃO MAJORADA

Ressai, ainda, dos autos que na mesma data e por volta do mesmo horário retromencionados, na residência particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara ao lado da Sacaria
Guapex
, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, previamente ajustados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO e DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, e dois outros coautores não identificados constrangeram as vítimas Sebastião Nelson Pires da Silva,
Jaidilson
Gonçalves da Silva, Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
, com intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, ou tolerar que fosse feita, transferência bancária de valores, via PIX, por meio de aplicativos bancários instalados em seus celulares, para contas dos denunciados ou de terceiros e tolerar que fossem acessados os celulares das vítimas com as senhas destravadas para usar aplicativos de mensagens instalados para aplicar golpes, mediante pedido para que os contados dos ofendidos fizessem transferência de valores via PIX para contas bancárias dos denunciados ou de terceiros.

Ressai dos autos que na data de 23 de agosto de 2024, por volta das 06h00min, os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO e DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, na companhia de dois outros coautores não identificados, sendo estes uma mulher e um homem, com emprego de arma de fogo, invadiram a residência particular situada à Ac. Pascoal Ramos Pará, nº 00, terceira chácara, ao lado da Sacaria
Guapex
, bairro Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT e renderam as vítimas Delson
Everly
de Moura, Tatiane Kely
Lavagnolli
(proprietários do imóvel), Sebastião Nelson Pires da Silva e sua esposa (caseiros do local) e
Jaidilson
Gonçalves da Silva (trabalha como piscineiro no imóvel).

Os autores delitivos passaram a exigir que as vítimas entregassem bens de valores usando de grave ameaça e violência, tendo o ofendido Delson
Everly
de Moura recebido uma coronhada na cabeça, que cortou sua testa e o ferimento passou a sangrar.

Em sequência fática os denunciados e demais autores delitivos amarraram as vítimas com uso de fios de energia elétrica e cintos, e passaram a revirar o imóvel atrás de itens de valor.

Entrementes, os denunciados e coautores não identificados exigiram que as vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
realizassem transferências bancárias via PIX para contas por eles indicadas, momento em que Delson
Everly
de Moura fez a transferência de R$ 1000,00 (mil reais) de sua conta do Banco do Brasil para a chave PIX 44-99834-2919, banco Santander (titular da conta
Emilly
Caroline
Pacanhela
) e a transferência de R$ 10.000,00 (dez mil reais) da conta do Banco SICREDI registrada com CNPJ da empresa da vítima (MT Comércio de Madeiras
Eireli
), para chave ***453.859-** em nome de Francisco Ferreira da Costa, banco AGIBANK SA.

Já a ofendida Tatiane Kely
Lavagnolli
realizou a transferência via PIX no valor de R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) para a chave PIX 44-99834-2919, em nome de
Emilly
Caroline
Pacanhela
.

Os ora denunciados e demais autores delitivos exigiram, ainda, que as vítimas Sebastião Nelson Pires da Silva e
Jaidilson
Gonçalves da Silva lhes entregassem os celulares com as senhas destravadas e entraram nos aplicativos de mensagens salvos nos aparelhos, passando, na sequência, a pedir que vários contatos das vítimas enviassem dinheiro para as contas bancárias por eles indicadas.

Após tais atos os denunciados ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO, DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA e seus comparsas evadiram do local levando os seguintes itens das vítimas:

01 - Da vítima Sebastião Nelson Pires da Silva foi levado um celular da marca Samsung, modelo A05 preto;

02 – Do casal de vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
: 01 (uma) TV Samsung de 43 polegadas, garrafas de bebidas, bolsas, vários perfumes, 2 (dois) celulares modelo
Ihpone
, marca
apple
, 01 (um) par de botas de motocross, 02 (duas) alianças, 01 (um) anel de direito, vários tênis, vários documentos em nome de
Delso

Everly
de Moura, 01 (uma) veículo Ford/Ranger, placa RAR-4E75, 2021/2022, preta (veículo avaliado em R$ 159.054,00 – cento e cinquenta e nove mil e cinquenta e quatro reais) e 01 (um) veículo VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza (veículo avaliado em R$ 186.204,00 – Cento e oitenta e seis mil duzentos e quatro reais).

03 – Da vítima
Jaidilson
Gonçalves da Silva foi levado um celular da marca Samsung, preto.

Insta salientar que, após a prática do delito, os veículos subtraídos Ford/Ranger, placa RAR4E75, 2021/2022, preta e VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, cinza, seguiram em comboio o veículo VW/Voyage, branco, placa NTZ-3804, que é de propriedade do denunciado
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO
, (relatório de investigação juntado ao Id. 167872733 mostra os veículos seguindo em comboio).

Em razão do veículo de
ANTÔNIO DE OLIVEIRA
ter saído guiando o comboio dos veículos, a Polícia Militar foi até a residência do denunciado e o prendeu em flagrante.

Na data de 26/08/2024, por volta das 17h30, uma guarnição da Polícia Militar, após receber a informação de que o veículo VW
Amarok
V6 High, placa RRT-0E78, 2022/2022, estava estacionado em frente ao condomínio Chapada dos Guimarães, que fica situado à Avenida da FEB em Várzea Grande, se dirigiu até o local e além de recuperar o automóvel, lograram êxito em prender em flagrante o denunciado
DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
, que estava no local com a chave do veículo do bolso.

Após a prisão em flagrante de
DANNYEL TORQUATO
, a guarnição da Polícia Militar foi até o apartamento do denunciado e lá encontrou (01) par de botas de motocross da vítima Delson
Everly
de Moura.

À guisa de conclusão, importante destacar que as vítimas Delson
Everly
de Moura e Tatiane Kely
Lavagnolli
reconheceram os denunciados
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO e DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
como autores do delito conforme Termos de Reconhecimentos de Pessoas juntados aos Ids. 167872701, 167872702, 167872703 e 167872704.

III. DOS PEDIDOS

Ex
positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denúncia em face do denunciado
ANTÔNIO DE OLIVEIRA SOUSA FILHO e DANNYEL TORQUATO DE OLIVEIRA
como incursos no
art. 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, (04x - 04 vítimas)
c.c
art. 158, §1º, (04x - 04 vítimas) todos os dispositivos do Código Penal
, pedindo suas condenações, com as consequentes aplicações da pena suficientes e necessárias à prevenção e reprovação do crime
praticado, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP, correspondente ao valor do dano informado.
[...].
Destaques no original

Além do mais, esta Corte de Justiça, acerca desta matéria,
possui entendimento de que a gravidade concreta consubstanciada no
modus operandi
empregado é elemento idôneo para justificar a decretação da prisão preventiva do agente
, conforme se infere do
s
julgado
s
abaixo resumido
s
:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – 1. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DESCRIÇÃO SUFICIENTE E INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO PACIENTE – RESPOSTA À ACUSAÇÃO DEVIDAMENTE APRESENTADA – RITO PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS QUE NÃO PERMITE APROFUNDADA DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – 2. AVENTADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – IMPROCEDÊNCIA – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS – ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE SUBSIDIAM A PRESENÇA DE FUMUS COMISSI DELICTI NA HIPÓTESE – TESE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER DEDUZIDA PERANTE O D. JUÍZO NATURAL DA CAUSA, RESPEITADOS OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM O DEVIDO PROCESSO LEGAL –
PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO MODUS OPERANDI EM TESE EMPREGADO PARA A CONSECUÇÃO DO DELITO PATRIMONIAL
– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Contendo a exordial acusatória a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, além da qualificação dos acusados e o rol de testemunhas da acusação, viável é a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório, pelo que se impede considerar o acolhimento da arguição de nulidade suscitada pelo d. causídico impetrante.

2. Em especial, sublinho que não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico (
ex
vi do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus
comissi
delicti e ao periculum
libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Na hipótese dos autos,
a imprescindibilidade da prisão preventiva se encontra demonstrada a partir da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas; justificando-se assim a imposição do claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública. Precedentes
.

(TJMT, N.U 1014962-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024).

Destacamos

HABEAS CORPUS – CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, EXTORSÃO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL MAJORADOS, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CORRUPÇÃO DE MENOR E RESISTÊNCIA – 1) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA - MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO JUDICIÁRIO - COMPLEXIDADE DO CASO. PLURALIDADE DE AGENTES, DE DELITOS EM APURAÇÃO, DEFENSORES E DE PEDIDOS LIBERATÓRIOS - INSTRUÇÃO ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 52 DO STJ – 2)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM MEDIDAS CAUTELARES DELA DIVERSAS (ART. 319, CPP) – IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS - PERICULOSIDADE - MODUS OPERANDI - CRIMES PATRIMONIAIS COMETIDOS EM CONCURSO DE AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES/INADEQUADAS - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
- 3) OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PRESUNÇAO DA INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA - CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO – 4) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” - Súmula 52 do STJ. Não há que se falar em excesso de prazo injustificado na formação da culpa, uma vez que os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular, com instrução criminal encerrada em menos de 4 meses, estando o feito, atualmente, no aguardo da anexação de documentos requeridos pelo MP e pela defesa de um dos corréus, com posterior vista às partes para o oferecimento das alegações finais. In
casu
, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (7), de defensores e de crimes (7) a serem apurados, situação que, inevitavelmente, exigiria uma instrução criminal mais duradoura.

2 -
A forma de execução do roubo e da extorsão, praticado em concurso de agentes
, com participação de membros de facção criminosa,
mediante invasão à residência familiar, privação de liberdade das vítimas, violência, ameaça, e emprego de arma de fogo enquanto efetivavam as transferências bancárias e subtração dos pertences dos ofendidos, evidencia a periculosidade do paciente, autoriza a prisão cautelar para garantia da ordem pública, e revela que providências menos gravosas do que a custódia provisória não seriam eficientes ou adequadas para os fins colimados
.

3 - A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção de inocência pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, a cautelar é de cunho meramente processual, com finalidade completamente distinta da prisão-pena, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312 do CPP.

4 - A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e domicílio certo não representam óbice, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

(TJMT, N.U 1000001-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024).
Destacamos

Logo, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, ao menos neste momento, justificador da edi
ção do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, sendo possível verificar que
a autoridade indigitada de coatora fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção do cárcere do paciente, diante da gravidade concreta do crime, em tese, praticado por ele.

Daí por que, com relação à prisão preventiva do paciente, agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, porconveniência da instrução criminal, ou paraassegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese,tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, a autoridade acoimada de coatora apontou elementos concretos que demonstram a necessidade do cárcere preventivo.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram queprovidência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

De mais a mais, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Por derradeiro,
deve ser registrado, ainda, que a prisão do paciente não viola o princípio da presunção da não culpa, pois é cediço que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, isoladamente, não fere o postulado em referência e independe de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Antônio de Oliveira Sousa Filho
; por
consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024